Tribunal: STF
Processo: HC 183538
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 568.494, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 16.02.2019, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III, IV e VI, e § 2º-A, II, c/c os arts. 14, II, e 61, II, f, todos do Código Penal. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 568.494, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o PACIENTE está no grupo de risco do COVID-19 e da sua atual situação verifica-se a perfeita subsunção às recomendações do Conselho Nacional de Justiça sobre a necessária substituição da cautelar excepcional por medida alternativa, no sentido de preservar sua integridade física e sua própria vida”. Afirma que, “Em relação ao estado de saúde, o próprio Estado, através dos seus médicos responsáveis pelo Instituto de Perícias Médicas Heitor Carrilho, diagnosticaram que o PACIENTE é acometido pelas patologias identificadas no CID-10 F51.8 e CID-10 F41 2, ambos distúrbios neuropsiquiátricos expressamente assinalados pelos peritos oficiais, que perfazem comorbidade apta a agravar sobremaneira um eventual quadro de infecção pelo COVID-19”. Destaca, ainda, que “É notório que as doenças psiquiátricas afetam o sistema imunológico, diminuindo a capacidade de resposta do PACIENTE às eventuais infecções”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a insalubridade e a superlotação do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra recolhido (Presídio Evaristo de Moraes, na cidade do Rio de Janeiro), ressaltando, ainda, a “AUSÊNCIA DE ESTRUTURA E MÉDICOS DO ESTADO PARA O TRATAMENTO” de saúde do paciente.
    6. Além disso, sustenta a atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, tendo em vista que o acionante estava “em estado de inconsciência no momento do fato”, destacando que, “Quanto a esse pressuposto, da ‘capacidade de entender, diante de suas condições psíquicas’, o laudo pericial é insofismável: ‘TOTALMENTE INCAPAZ”.
    7. Por fim, alega a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva e aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, agravado “EM FACE DA PANDEMIA GLOBAL DO CORONAVIRUS E A SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS NO ÂMBITO DO TJRJ”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. Inicialmente, verifico que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão de doenças psíquicas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    12. Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “mostra-se justificável a dilação do prazo, apesar de se tratar de apenas um denunciado, diante da complexidade do feito, e das diversas diligências e perícias requeridas pela Defesa ao longo do processamento dos autos, conforme se verifica dos documentos anexados a este writ, demandando a análise do Juízo de piso quanto ao deferimento, ou não, das mesmas, não sendo possível aceitar exatamente aquele prazo previsto pela jurisprudência pátria como sendo absoluto”.
    14. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a necessidade de assegurar a integridade física das vítimas e das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. No caso, assim como afirmou o Juízo de origem, verifica-se “evidente e concreto risco da garantia da ordem pública e, especialmente a probabilidade latente de eventuais ataques contra a vítima sobrevivente e as demais testemunhas civis”.
    16. Quanto ao mais, verifico que a alegação de necessidade de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que o “PACIENTE está no grupo de risco do COVID-19” não foi submetida à apreciação do Tribunal estadual, nem do STJ. Esse fato impede a imediata apreciação da questão da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    17. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, tendo o magistrado justificado a necessidade da custódia para preservar a integridade física da vítima e das testemunhas.
    18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator